Tribunal: TJDFT
Processo: 0719873-41.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-12

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo n. 0719873-41.2021.8.07.0000 Embargante André Silveira Fernandes Leão Embargado Itaú Unibanco S.A. Relatora Desembargadora DIVA LUCY D E S P A C H O Concedo oportunidade ao embargado para, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, se manifestar sobre os embargos de declaração. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, voltem conclusos. Brasília, 28 de outubro de 2021. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora